Tribunal: TJSP
Processo: 1009495-91.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Servidores estaduais ativos e pensionistas de ex-servidores estaduais. Ação de rito ordinário. Pretendida concessão de reajuste de Revisão Geral Anual de vencimentos e proventos (artigo 37, inciso X, da CF/88), por extensão do concedido pela Lei estadual paulista 1.293, de 2016. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Inadmissibilidade. Necessidade de lei específica cuja iniciativa deve

Ementa:
Servidores estaduais ativos e pensionistas de ex-servidores estaduais. Ação de rito ordinário. Pretendida concessão de reajuste de Revisão Geral Anual de vencimentos e proventos (artigo 37, inciso X, da CF/88), por extensão do concedido pela Lei estadual paulista 1.293, de 2016. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Inadmissibilidade. Necessidade de lei específica cuja iniciativa deve ser do Poder Executivo, além do que a mora deste último, já reconhecida pelo Pretório Excelso em julgamento de ação de inconstitucionalidade por omissão (ADI 2.492), não supõe prazo para a adoção das providências necessárias. A Lei no 1.293/16, que prevê a revisão geral anual apenas aos servidores do Quadro Tribunal de Contas do Estado, não pode ser estendida a todos os servidores estaduais. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009495-
91.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NILTON
CARLOS BUSNELLO, APARECIDA NEUSA GOMES, ARLETE APARECIDA
JOVINO, ARLETE GOMES DE OLIVEIRA, ARLETE MARQUES LOBO,
BENEDITO DEL VECCHIO, DIRCEU GONÇALVES, EDUARDO AMARAL
BATISTA,
EDUARDO
LIMA,
FATIMA
DE
CARVALHO
FERNANDES,
FERNANDO SILVA FILHO, FORTUNATA MARQUES BARBOSA, GERDA
GALIA DESASSO, IRACEMA SEVERINA AVELINO, IRENE DE SOUZA
MARTINS CIARDULO, IZIDORO FERREIRA, JAYME VICENTE ASTROMSKIS,
KARINA GONÇALVES DE ALMEIDA, LARA CAROLINE HORDONES FARIA,
LUIZ TOSHIMITSU HORITA, MARIA ANTONIA JACYNTO, MARIA DO
SOCORRO MEZALIRA, MARIO VIEIRA DA SILVA, RUBENS NOGUEIRA
VENANCIO,
SERGIO
ALVES
PINTO,
TEREZA
MARTINS
ZANATTO,
TEREZINHA FERREIRA VALALA e ALAIR CORRÊA DA ROCHA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
2
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
3
VOTO No 43.174
APELAÇÃO No 1009495-91.2020.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES: NILTON CARLOS BUSNELLO E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Servidores estaduais ativos e pensionistas de ex-servidores
estaduais. Ação de rito ordinário. Pretendida concessão de
reajuste de Revisão Geral Anual de vencimentos e proventos
(artigo 37, inciso X, da CF/88), por extensão do concedido pela
Lei estadual paulista 1.293, de 2016. Sentença de improcedência.
Recurso dos autores. Inadmissibilidade. Necessidade de lei
específica cuja iniciativa deve ser do Poder Executivo, além do
que a mora deste último, já reconhecida pelo Pretório Excelso
em julgamento de ação de inconstitucionalidade por omissão
(ADI 2.492), não supõe prazo para a adoção das providências
necessárias. A Lei no 1.293/16, que prevê a revisão geral anual
apenas aos servidores do Quadro Tribunal de Contas do Estado,
não pode ser estendida a todos os servidores estaduais.
Precedentes. Recurso improvido.
I.
Ação de rito ordinário movida por NILTON CARLOS
BUSNELLO e outros 29 (vinte e nove) servidores estaduais ativos e pensionistas de ex-
servidores estaduais contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a revisão geral e anual de seus vencimentos, em virtude do não cumprimento
pelo Estado do disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988. Afirmam
que o reajuste de 10,36%, previsto na Lei Estadual no 1.293, de 23 de setembro de 2016,
deve ser estendido à sua remuneração, de maneira a ser mantido o poder aquisitivo de
seus vencimentos. Pedem seja a ação julgada procedente, para condenar “à extensão do
reajuste de que trata a Lei Complementar no 1.293/16, aos AUTORES, no percentual de
10,36% (dez inteiros e trinta e seis centésimos por cento), uma vez que se trata de revisão
geral anual, retroagindo seus efeitos á 1o de março de 2016 e das demais revisões que
venham a ser editadas na sequência até o trânsito em julgado desta ação, corrigida pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e aplicação dos juros
legais” (textual - fls. 37).
A r. sentença de fls. 166/182, de relatório adicionalmente adotado, julgou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
4
ação improcedente, condenando os autores ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sobreveio recurso de Apelação dos requerentes que, nas razões de fls.
203/226, buscam a inversão do julgado, sustentando em síntese que: a) não buscam o
aumento salarial, mas sim a revisão da remuneração pelo índice de inflação, como
previsto no artigo 37, X, da Constituição Federal; b) há lei específica que prevê a revisão
geral anual para uma determinada categoria, devendo ser estendida a todos os servidores
estaduais. Subsidiariamente, pedem a redução dos honorários advocatícios fixados para
R$ 1.000,00 (mil reais). O recurso foi contrariado as fls. 230/252, subindo os autos. Este,
em síntese, o relatório.
II.
O recurso não comporta acolhimento.
A pretensão deduzida está em confronto com a orientação sedimentada da
jurisprudência dos Tribunais Superiores, e igualmente desta C. Câmara.
Soa o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, na redação da Emenda
Constitucional no 19, de 1998: “X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de
que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices.”.
Sustentam os autores que esse dispositivo torna obrigatória a revisão - com
periodicidade anual - dos vencimentos, para mantença do respectivo poder econômico, e
que está configurada a omissão do Chefe do Poder Executivo no que respeita à iniciativa
da lei específica a que alude o texto constitucional, tal como reconhecido pelo E. Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADI no 2.492-SP, assim ementado: “Norma
constitucional impõe ao Governador do Estado o dever de desencadear o processo de
elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores estaduais, prevista
no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência
para iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1o, II, 'a', da Carta da República. Mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
5
que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do preceito constitucional, desde
junho de 1999, quando transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida
EC no 19/98. Não se compreende, a providência, nas atribuições de natureza administrativa
do Chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma
do art. 103, § 2o, 'in fine', que prevê a fixação de prazo para o mister. Procedência parcial da
ação.” (STJ, Pleno, j. 19.12.2001, DJU 22.03.2002, p. 29, Rel. o Min. ILMAR GALVÂO).
Reconhecida, embora, a obrigação do Poder Executivo no sentido de editar
a lei prevista no texto constitucional (art. 37, inciso X), não há como fixar prazo para que a
cumpra, tal como ponderado pelo Em. Relator, Min. ILMAR GALVÃO, no julgamento
acima colacionado: “Patente, assim, a alegada mora legislativa, de responsabilidade do
Governador do Estado, que justificou o ajuizamento da presente ação direta de
inconstitucionalidade por omissão. Por outro lado, não há falar, ao contrário do sustentado
pelo requerido, em impossibilidade de aplicação do inciso X do art. 37 da Carta da República
por força da limitação de gastos com pessoal imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
uma vez que a revisão geral anual de remuneração dos servidores decorre de imperativo
constitucional, que não pode, por óbvio, ser contrastado por lei complementar. De acordo
com o artigo 103, § 2o, da CF, “declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para
tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção de
providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta
dias”. A fixação de prazo, como se vê, só tem cabimento em se cuidando de providência a
cargo de órgão administrativo, o que não se verifica no presente caso, posto não se
enquadrar nas atribuições administrativas do Chefe do Poder Executivo iniciativa que,
caracterizada como ato de Poder, desencadeia processo legislativo (cf. Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, 'Do Processo Legislativo', p.202).”. Como assentou o Des. RICARDO DIP em
precedente desta C. Câmara, “... ainda que se reconheça a apontada mora legislativa, a
entender a Suprema Corte ser inviável a fixação de marco temporal para a superação do
atraso (cf. as ADIs 2.492, 2.497, 2.503, 2.504, 2.506, 2.507- Pleno do STF Min. Ilmar Galvão),
não se pode cogitar de indenização pelo só inadimplemento da versada obrigação dos
Chefes do Poder Executivo, se essa obrigação não tem prazo definido e certo para cumprir-
se.” (Apelação Cível no 382.546-5/7).
Daí que o acolhimento da pretensão ora deduzida traduziria indisfarçável
incursão, por parte do Poder Judiciário, em seara que a Carta Política reserva com
exclusividade ao Executivo. Na esteira de longeva e pacificada exegese das normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
6
constitucionais, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” (Súmula no 339 do
STF). Assim também o entendimento da Suprema Corte: "Em tema de remuneração dos
servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema
de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica.
CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto no 01, de
05.11.2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Cautelar deferida."
(ADI 3.369-MC, Rel. Min; CARLOS VELLOSO, DJ 01/02/05). “I - É legítimo o julgamento,
pelo Relator, do recurso extraordinário fundado em precedente da Corte, desde que,
mediante recurso, seja possibilitada a apreciação da decisão pelo Colegiado. II - A iniciativa
para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos
servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao
Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão
de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo improvido” (STF, AgRg no R.E. n. 524.561-PR,
j. 29.05.2007, 1a Turma, DJU 16.08.07, Rel. o MIn. RICARDO LEWANDOWSKI).
Ainda: "Não cabe, ao Poder Judiciário, em tema regido pelo postulado
constitucional da reserva de lei, atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48
- RTJ 143/57 - RTJ 146/461-462 - RTJ 153/765 - RTJ 161/739--740 - RTJ 175/1137, v.g.), para, em
assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os
fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente
definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário - que não dispõe
de função legislativa - passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente
estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de
poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente
transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes." (RTJ 184/1170-1172,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, “apud” decisão monocrática do Min. CELSO DE MELLO, no
MS n. 24038-DF, em 24.10.2006, DJU 31.10.2006). “Revisão geral anual de vencimentos.
Competência privativa do poder executivo. Dever de indenizar. Impossibilidade. Agravo
regimental ao qual se nega provimento. Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de
indenização no tocante à revisão geral anual de servidores, por ser atribuição privativa do
Poder Executivo.” (RE 548.967-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgamento em 20-11-07,
DJE de 8-2-08). No mesmo sentido: RE 529.489-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
julgamento em 27-11-07, DJE de1o-2-08; RE 561.361-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
julgamento em 20-11-07, DJE de 8-2-08. No mesmo sentido: RE 547.020-AgR, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
7
RICARDO LEWANDOWSKI, julgamento em 6-11-07, DJE de15-2-08).
Tampouco se mostra possível acolher a pretensão ao fundamento de que
Lei estadual paulista no 1.293/16, ao prever a revisão geral anual a determinada categoria,
poderia ser estendida a todos os servidores estaduais.
A referida lei foi editada para conceder a revisão tão somente a servidores
do Quadro do Tribunal de Contas do Estado (“Artigo 1o - A título de revisão geral anual de
que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, combinado com a Lei no 12.680, de
16 de julho de. 2007, ficam reajustadas em 10,36% (dez inteiros e trinta e seis centésimos por
cento) as escalas de classes de cargos e vencimentos dos servidores do Quadro do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, previstas nos Subanexos I a XI do Anexo I desta lei
complementar.”). Cuida-se de opção inserida na esfera de discricionariedade do Poder
Executivo, na qual não pode o Poder Judiciário interferir, alargando o alcance da norma.
Nesse sentido, pacificada orientação deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
REAJUSTES
DOS VENCIMENTOS CONCEDIDOS EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO E.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS
Nos 1.293/16 E 1.312/17 - PRETENSÃO À EXTENSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 37, X, DA CF - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito, ação
e pretensão à revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos, a despeito, por
exemplo, do resultado do julgamento da ADI no 2.492-2, pelo C. STF, reclamando a edição de
legislação específica e de iniciativa privativa. 2. A alteração dos vencimentos está submetida
à análise da conveniência e oportunidade da Administração Pública, mediante a
consideração do orçamento, reservas e disponibilidade financeira. 3. Ainda que com o nome
e título diversos, o acolhimento de eventual pretensão indenizatória representaria o
acréscimo de valores remuneratórios, em substituição ao reajuste dos vencimentos, não
provocado por iniciativa do Poder Executivo Estadual. 4. Impossibilidade de extensão dos
efeitos da Revisão Geral Anual dos vencimentos, concedida aos servidores públicos do E.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instituída por meio das Leis Complementares
Estaduais nos 1.293/16 e 1.312/17, por falta de amparo legal. 5. Precedentes da jurisprudência
do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
8
Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no 1053302-35.2018.8.26.0053, j. 06.08.2020, Rel. o Des.
FRANCISCO BIANCO)
“APELAÇÃO Ação condenatória Servidores públicos estaduais Revisão
geral anual
Pretensão de extensão da revisão geral anual prevista nas Leis
Complementares no 1.293/16 e 1.312/17, conforme disposto no artigo 37, X, da Constituição
Federal Sentença de improcedência Pretensão de reforma Impossibilidade Norma de
eficácia limitada Necessidade de Lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo
Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo Poder Judiciário Súmula no 339 do Eg.
STF Precedentes Não provimento do recurso.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 1011886-87.2018.8.26.0053, j. 02.06.2020, Rel. a Des. MARIA OLÍVIA
ALVES)
“APELAÇÃO
Servidor público estadual
REVISÃO GERAL ANUAL

Pretensão de extensão da revisão geral anual dos vencimentos estabelecida pela LCE
1.293/2016 para a carreira dos agentes fiscais de renda, diante da ausência de revisão anual
dos vencimentos Artigo 37, inciso X, da CF/88 Mesmo que reconhecida a mora legislativa,
não cabe ao Judiciário estabelecer prazo para o cumprimento Poder Executivo que não tem
prazo específico para o cumprimento da obrigação Ausência de lei específica que fixa a
revisão anual de vencimentos
Súmula Vinculante 37
Precedentes
Sentença de
improcedência mantida
Recurso improvido.” (TJSP, 3a Câmara de Direito Público,
Apelação Cível no 1053009-36.2016.8.26.0053, j. 04.05.2020, Rel. o Des. MAURÍCIO
FIORITO)
“Servidores públicos estaduais Revisão geral anual de vencimentos Artigo
37, X, da Constituição Federal Iniciativa de lei privativa do Chefe do Poder Executivo Lei
Estadual 12.391/06
Ausência de fixação de índice de reposição
Impossibilidade de
aumentos salariais pelo Poder Judiciário
Leis Complementares no 1.293/16 e 1.312/17
Aplicabilidade restrita aos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que tem competência
exclusiva para propor alterações nos vencimentos de seus servidores nos termos do art. 3o,
III da Lei Complementar no 709/93
Improcedência da ação que era mesmo de rigor

Recurso desprovido.” (TJSP, 2a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1061482-74.2017.8.26.0053, j. 18.02.2020, Rel. a Des. LUCIANA BRESCIANI)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009495-91.2020.8.26.0053 -Voto no 43.174.
9
O pedido não podia mesmo ser acolhido, carecendo de respaldo legal.
O pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios também não
merece acolhida. A verba honorária sucumbência foi bem fixada em 10% (dez por cento)
do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e não
se mostra exagerada, ainda mais quando considerado que poderá ser rateada entre os
trinta autores.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), necessária a majoração da verba honorária advocatícia, fixando-a em 12%
(doze por cento) sobre o valor da causa, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a
quo”.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao apelo.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI